Tribunal: TJDFT
Processo: 0753556-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. CUMULATIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. POSSIBILIDADE.
1. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e na aferição do grau de urgência pelo perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
2. Nas demandas envolvendo usuários do Sistema Único de Saúde que buscam serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ estabelece que a espera do paciente é considerada excessiva quando excede 100 dias para consultas e exames, e 180 dias para cirurgias e tratamentos.
3. No caso, o agravante aguarda a mais de 02 anos e o relatório médico faz expressa referência a necessidade e urgência do atendimento. Assim, considerando a demonstração da probabilidade do direito e a existência do perigo da demora, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser revista.
4. Recurso conhecido e provido.